Tribunal: TJBA
Processo: 8009473-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009473-82.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELVIRA VICENCA RODRIGUES Advogado(s): RODRIGO RINO RIBEIRO PINA AGRAVADO: MUNICIPIO DE IGAPORA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto por Elvira Vicença Rodrigues contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por erro na escolha da via recursal. A Agravante sustenta a tempestividade do agravo de instrumento e a necessidade de apreciação do mérito, requerendo a reforma da decisão para que o recurso seja apreciado pelo colegiado. Defende, ainda, a complexidade dos cálculos envolvidos, a inaplicabilidade do entendimento adotado, e a necessidade de observância aos princípios da cooperação processual, da razoabilidade, da proporcionalidade e da fungibilidade recursal. O Agravado não apresentou contrarrazões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão agravada não conheceu do agravo de instrumento por entender que a decisão recorrida – que julgou procedente a execução e determinou a expedição de RPV e precatório – possuía natureza terminativa, sendo cabível apelação, e não agravo de instrumento, o que configura erro grosseiro. 4. A Agravante, ao interpor o agravo interno, deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos anteriores e a discutir aspectos de mérito não enfrentados pela decisão monocrática. 5. A ausência de impugnação específica viola o princípio da dialeticidade recursal, que exige que o recorrente confronte de forma direta e objetiva os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de inadmissibilidade do recurso. 6. O art. 1.021, §1º, do CPC, impõe ao recorrente o ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não foi observado no caso em tela. 7. Jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais estaduais reafirma que a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno não conhecido. Tese de julgamento: 1. O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade recursal e não deve ser conhecido. 2. A simples repetição de argumentos anteriores, dissociada da motivação da decisão agravada, não supre o requisito do art. 1.021, §1º, do CPC. 3. A exigência de impugnação específica decorre do contraditório e é indispensável para viabilizar o exercício da ampla defesa pela parte recorrida. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.003, §5º; 1.021, §1º; 203, §1º; 219; 509, II; 932, III. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, AGT nº 0208220-26.2021.8.06.0001, Rel. Des. José Evandro Nogueira Lima Filho, j. 26.07.2022; STJ, AgInt no REsp nº 1.987.115/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 15.08.2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04